Tribunal: TJPA
Processo: 0005833-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005833-95.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS VINICIUS DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01. Coerente à assertiva sua de faltar lembrança a respeito, foram imprecisos os dizeres da vítima no que tange à conduta do apelado e o enquadramento desta ao disposto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma repressivo.
Nesse contexto, conquanto o reconhecido valor probante da palavra da vítima em casos de violência doméstica, pelas características da do presente, ora destacadas, não há como fazer dela respaldo à deliberação condenatória. Sobressai-se, pois, o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

02. Recurso conhecido e improvido, unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em irresignação diante da parte absolutória da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal que imputa a Marcos Vinícius Souza Monteiro, além da conduta disposta no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – pela qual foi condenado – a do artigo 147,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma repressivo, ambas contra a vítima J. M. F.

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado, aduzindo estar devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir da palavra da vítima extra e judicialmente (Num. 11664696 - Pág. 2 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 11664697 - Pág. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 11749767 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O fundamento absolutório em questão foi o seguinte (Num. 11664650 - Pág. 2):

Quanto ao crime de ameaça imputado ao réu, verifico que, pelo conjunto probatório produzido nos autos, não restou suficientemente demonstrada a autoria e materialidade dessa conduta delitiva, eis que tanto a vítima quanto a testemunha ouvida sequer lembraram do teor da ameaça tal como relatada na peça acusatória e o acusado, por outro lado, não confirmou ter ameaçado a vítima, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio do in dubio pro reo em relação a este crime.

Ora, de fato e coerente à assertiva sua de faltar lembrança a respeito, foram imprecisos os dizeres da vítima no que tange à conduta do apelado e o enquadramento desta ao disposto no
artigo 147,
caput
, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo diploma repressivo.

Não obstante tenha a vítima asseverado que seu relato, em delegacia, era verdadeiro, nele não há menção de qualquer fala do apelado contra ela.

Em audiência judicial, ressalvou que seu receio foi em torno da preservação de seu emprego. Quando lhe perguntado, porém, pelo ilustre representante do órgão acusador, se se sentia ameaçada por aludida situação, disse “sim”, não elucidando, contudo, a que exatamente.

A informante ouvida pelo juiz
a quo
, Senhora Heliana Palha Lopes Mendes, genitora da vítima, não presenciou os fatos em análise, fez, somente, menção ao medo e nervosismo expressado por aquela.

Nesse contexto, conquanto o reconhecido valor probante da palavra da vítima em casos de violência doméstica, pelas características da do presente, acima destacadas, não há como fazer dela respaldo à deliberação condenatória.

Sobressai-se, pois, o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 – É bem verdade que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevante importância. Contudo, a ameaça em questão, pelos relatos daquela, foi proferida contra si, mas não em sua presença, mas na de outra pessoa que sequer testemunhou a respeito, nem extra nem judicialmente. Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio in dubio pro reo.

02 – “O princípio in dubio pro reo impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador” (in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302).

03 – Conhecimento e não provimento recursal.

04 – Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012625-93.2016.8.14.0049 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022 )

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO HARMONIZADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA,
EX OFFICIO
, QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, PELA PENA
IN ABSTRATO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se desconhece o valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

2. Na hipótese
sub examine
, o depoimento da ofendida encontra-se isolado, posto que não corroborado por qualquer outra prova testemunhal, tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

3. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
.

4. Há de se declarar, neste momento, por tratar-se de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inciso VI, do CPB, em relação ao delito de ameaça – art. 147,
caput
, do CPB - que ora lhe é também imputado, em face da ultimação do lapso prescricional definido, de acordo com a pena máxima abstrata, cominada ao mencionado crime.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0080857-23.2015.8.14.0008 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 31/01/2024